Tribunal: TJDFT
Processo: 0715913-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido indenizatório, deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos em sua conta bancária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se houve omissão quanto ao pedido de tutela de urgência para limitar os descontos consignados em folha a 30% dos rendimentos da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso em exame, trata-se de ação de obrigação de fazer em que a autora pretende, em tutela de urgência, a suspensão dos descontos consignados e a limitação dos descontos em 30% dos seus rendimentos líquidos. O segundo pedido é subsidiário ao primeiro, sendo este mais abrangente.
4. O acolhimento do pedido principal prejudica a análise do pedido subsidiário em razão da ausência do interesse de agir, não havendo omissão a ser sanada na decisão que analisou a tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 326.

(es)